Tribunal: TJMT
Processo: 1017420-12.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017420-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAERCIO PEREIRA - CPF: 044.860.498-10 (RECORRIDO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO DO IPEM/INMETRO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DA SEMANA. CONDUTA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, acompanhado pelo consumidor, não existe vício que justifique a sua desconstituição, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

2.

A elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo teve o respectivo acompanhamento.

3.

Evidenciada, na hipótese dos autos, a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, além de o procedimento administrativo ter seguido de modo escorreito
.

4.

A suspensão do serviço no último dia útil da semana, em desacordo com o disposto no artigo 1º da Lei Estadual 6.942/1997, deve ser reconhecida como ilegal.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para declarar a exigibilidade dos débitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“I- A condenação da Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada. II- O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 879,63 (oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) referente a parcela de abril 2023, bem como o seu cancelamento no sistema operacional. III- Ratificar a liminar concedida em id. 117718036 no qual a Reclamada foi obrigada a reestabelecer o fornecimento de energia da unidade consumidora”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o procedimento foi legal, bem como se há repercussões suficientes a embasar a condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
In casu
, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é
in re ipsa
, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora. Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito.

Ademais acolho o pedido de inexistência de débitos referente a dívida anterior ao parcelamento de R$ 879,63 (oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos)”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da sentença, no âmbito do
jus litigatoris
(em nível recursal), a questão merece maiores esclarecimentos e ser reanalisada.

Na inicial a parte autora, ora recorrida, aduz que possuía diversos débitos em aberto com a empresa recorrente (06/2018, 12/2018, 08/2021 e 06/2022), os quais resolveu renegociar em 21/12/2022, restando acordado o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 227,48, cada, a serem pagas em conjunto com as faturas mensais de consumo.

Afirma que, quando da suspensão da energia em 12/05/2023, teria sido em razão dos débitos renegociados e que estão sendo quitados em conjunto com as faturas mensais.

A recorrente, por sua vez, demonstra que foi realizada vistoria na unidade consumidora em 15/12/2022 e que a UC – unidade consumidora - estava desligada, e foi comprovado que não havia registro de consumo desde 12/2015 (histórico no id. 185545789), ou seja, na data da vistoria não ocorreu a suspensão do serviço e sim desfazimento da irregularidade (autorreligação).

Somente após o procedimento de apuração de recuperação de consumo da empresa, em 15/12/2022 – repita-se, que a parte recorrida buscou a empresa para renegociar seus débitos (21/12/2022).

Consta dos autos que o consumidor, no momento da vistoria, se recusou a assinar o Termo de Ocorrência – TOI, contudo, foi encaminhado AR à residência, assinada pelo próprio autor/recorrido, o que demonstra ciência do procedimento e cumprimento do disposto no artigo 591, § 3º, da Resolução 1.000/2021.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico e histórico de consumo é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado pelo recorrente, conforme permite a Resolução 1.000/2021:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,

devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

(g.n.)

Em que pese a sentença esteja fundada em resolução setorial anterior (Resolução 414/2010 da ANEEL), não há que se falar em prejuízos, pois, na matéria em testilha, ambas as resoluções possuem previsões idênticas, inexistindo prejuízos às partes.

Nesse sentido, inexiste desrespeito às normas previstas na Resolução da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Demais disso, a assertiva da parte recorrida de que está (estava) em dia com as faturas não se sustenta. O que se verifica pelo extrato juntado por ela própria é que está em débito com as faturas de recuperação de consumo (id. 185545765), que originaram a suspensão na data de 12/05/2023:

Nessa linha, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO –TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTO ASSINADO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 8035834-78.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

4. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 25/10/2021, na Unidade Consumidora do autor que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, bem como que “a unidade consumidora desligada no sistema, porém auto religada uma fase direto no ramal de entrada” e que o consumidor estava presente no momento da vistoria, mas recusou assinar o TOI. Além do TOI, também foram juntadas as fotografias das inspeções e histórico de contas, de consumo, ordens de serviço e o AR de recebimento do TOI assinado pelo autor.

5. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 316kWh, recuperando os meses de 08/2021 a 10/2021, resultando no montante total de R$326,47, o qual foi divido em duas faturas sendo a primeira no valor de R$3,37 e a outra R$323,10, com vencimento para 18/02/2022.

6. Em que pese às alegações do Autor, no sentido de que a cobrança referente á recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC do consumidor, sendo, portanto, legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

7. Eis o histórico de consumo da UC do consumidor:

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em tela, infere-se que a parte reclamada comprovou nos autos fato extintivo do direito da reclamante, comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte reclamante, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, o AR assinado, relatório fotográfico, comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de recurso. Apesar de o reclamante afirmar desconhecimento quanto à inspeção, o AR de IDE 102469513 dá nota de sua ciência quanto ao TOI, merecendo, assim, acolhimento a alegação da reclamada de que houve recusa por sua parte a assiná-lo. Lado outro, em detida análise dos autos, verifica-se também que a inspeção de fato ocorrera, sendo registrada a ocorrência de irregularidades na unidade, consubstanciada em desvio de energia, através de relatório fotográfico. Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência desvio de energia elétrica através de outras provas, hipótese dos autos, vez que existe relatório fotográfico dando conta da irregularidade do medidor. Assim, há prova suficiente que demonstre a irregularidade no medidor, bem como que a parte reclamante usufruiu da prestação do serviço, possuindo a empresa reclamada, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL (atualmente substituída pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL)”.

9. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

10. Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1052171-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Conclui-se que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora, inconsistência essa que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

Mostra-se, assim, legítima a cobrança em atendimento ao previsto na norma aplicável.

Por outro lado, ainda que escorreito o procedimento e as faturas de recuperação de consumo emitidas, a suspensão do fornecimento do serviço no último dia útil da semana está em desacordo com o disposto no artigo 1º da Lei Estadual 6.942/1997:

Art. 1º.
Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz
dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas,
no decorrer do último dia útil da semana
, para efeito de serviços bancários. (grifo nosso).

Apesar de reconhecer a inadimplência da parte recorrida com os débitos citados, houve a falha na prestação do serviço por parte da recorrente pelo momento do corte.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também nesta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUSOU ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NAS FATURAS SUBSEQUENTES – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

(TR-MT, N.U 1030583-27.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TOI E LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE REVISÃO DO FATURAMENTO DO CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. No caso, a Concessionária recorrida não produziu prova que corroborasse a regularidade da cobrança e a origem do débito contestado, mostrando-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo.

3. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1011805-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

É consabido que a fixação dos danos morais não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessas parametrizações, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
adequa-se ao quadro fático-probatório e não representa excesso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a legalidade das faturas de recuperação de consumo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente

ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023